Tribunal: TJMT
Processo: 1020967-28.2021.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020967-28.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Transação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MEDICSKIN SAUDE E ESTETICA AVANCADA EIRELI - CNPJ: 33.372.926/0001-67 (EMBARGANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), DERMA CENTER COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - CNPJ: 37.560.898/0001-62 (EMBARGADO), REGIANE PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 367.208.008-09 (ADVOGADO), KARINA DOS SANTOS BERTINI - CPF: 177.327.248-95 (ADVOGADO), LIFE SKIN COSMETICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 06.165.638/0001-69 (EMBARGADO), COSMOBEAUTY INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 29.279.186/0001-41 (EMBARGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de parcial procedência que constituiu apenas a obrigação das requeridas de não impedirem a comercialização dos produtos em estoque pela autora, rejeitando os pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição ou erro material que justifique sua modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A interpretação do e-mail que afirma "O Distribuidor não terá exclusividade porém não terá outro distribuidor na mesma região geográfica" está em perfeita consonância com o contexto dos autos, não havendo contradição.

A expressão "naquele momento" utilizada no acórdão decorre de interpretação contextual do e-mail e da natureza da relação comercial, não configurando erro material.

O acórdão reconheceu a existência de relação comercial baseada nos e-mails, mas não o caráter formal de um contrato de distribuição exclusiva, não havendo contradição nesse raciocínio.

Na ausência de estipulação de prazo nos documentos apresentados, é juridicamente correto concluir que a relação comercial era por tempo indeterminado, conforme princípios basilares do direito contratual.

A embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão da matéria julgada quando inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

A interpretação de documentos e provas é inerente à atividade jurisdicional, não configurando contradição ou erro material a adoção de interpretação diversa da pretendida pela parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MEDICSKIN SAÚDE E ESTÉTICA AVANÇADA EIRELI (id. 293364377) contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado (id. 291402873), que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis-MT.

O Juízo singular reconheceu a existência de relação comercial entre as partes, porém sem exclusividade territorial, e julgou parcialmente procedente o pedido apenas para constituir a obrigação imposta às requeridas de não impedir a comercialização dos produtos em estoque pela autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), indeferindo os pedidos indenizatórios por danos materiais, morais e lucros cessantes.

Em suas razões recursais (id. 238442794), a apelante/embargante sustentou, em síntese, que: a) existia um pacto de exclusividade territorial entre as partes para distribuição dos produtos da embargada na região sul do Estado de Mato Grosso e Campo Grande-MS; b) investiu significativamente em infraestrutura, marketing e estoque para a distribuição exclusiva; c) a rescisão unilateral ocorreu de maneira abrupta, sem notificação formal; d) as apeladas/embargadas formam grupo econômico com responsabilidade solidária; e) houve apropriação do fundo de comércio criado pela apelante; f) sofreu danos morais, materiais e lucros cessantes que merecem reparação.

Em contrarrazões (id. 238442798), as apeladas/embargadas refutaram as alegações recursais, defendendo a ausência de contrato formal e de exclusividade entre as partes, a inexistência de grupo econômico, a ausência de apropriação de fundo de comércio e a inexistência de danos indenizáveis.

O acórdão embargado (id. 285858380), de relatoria da Excelentíssima Desembargadora Tatiane Colombo, negou provimento à apelação, fundamentando que: a) não havia contrato formal de exclusividade territorial, apenas autorização para compra e revenda dos produtos na região especificada; b) os e-mails apresentados pela própria apelante/embargante demonstram que as empresas embargadas informaram claramente que não haveria exclusividade; c) a relação comercial entre as partes não tinha prazo determinado, podendo ser rescindida por qualquer das partes; d) a rescisão contratual por iniciativa da proponente representa exercício regular de direito; e) não foram demonstrados o ato ilícito, o dano e a relação de causalidade necessários à configuração da responsabilidade civil.

Em contrarrazões aos embargos de declaração (id. 296988884), as Embargadas defendem a inexistência dos vícios apontados, requerendo a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e merecem conhecimento.

Ressalto que os embargos de declaração não são instrumento adequado para reexame de matéria já decidida ou para modificação do julgado quando inexistentes os vícios apontados pela lei processual. Para que se configurem, devem estar presentes elementos que efetivamente prejudiquem a compreensão da decisão ou sua execução.

No caso em análise, a Embargante aponta supostas contradições e erro material no acórdão, alegando equívocos na interpretação das provas dos autos, especificamente dos e-mails que, segundo ela, comprovariam a existência de um contrato de exclusividade territorial.

Examinando detidamente as razões dos embargos, verifico que, em verdade, a Embargante pretende rediscutir o mérito da causa sob o argumento de vícios no julgado que, na realidade, não existem.

Vejamos cada ponto levantado:

1. Da suposta contradição na análise do e-mail sobre exclusividade

A Embargante afirma que o acórdão interpretou erroneamente o e-mail que trata da exclusividade, alegando que em nenhum momento foi dito que "somente por hora não haveria outro distribuidor".

O acórdão consignou expressamente que "os e-mails da própria apelante demonstram que as empresas apeladas informaram claramente que não haveria exclusividade, mas que naquele momento não nomeariam outro distribuidor para a mesma região geográfica."

De fato, consta no e-mail transcrito no acórdão: "O Distribuidor não terá exclusividade, porém não terá outro distribuidor na mesma região geográfica."

A interpretação dada pelo acórdão está em perfeita consonância com o teor literal do documento. Quando o texto afirma que "não terá exclusividade, porém não terá outro distribuidor na mesma região geográfica", está claramente estabelecendo que, embora não houvesse contrato de exclusividade formal, naquele momento não haveria outro distribuidor na mesma região.

Não se trata de garantia perpétua, mas de uma informação acerca da situação naquele momento específico. Não há, portanto, contradição a ser sanada, mas mera inconformidade da embargante com a interpretação dada ao documento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos.

2. Do alegado erro material na afirmação sobre não nomearem outro distribuidor "naquele momento".

A Embargante alega erro material na afirmação de que "naquele momento não nomeariam outro distribuidor", sustentando que tal informação não consta expressamente nos e-mails.

Ocorre que a expressão "naquele momento" decorre de interpretação lógica e sistemática do contexto dos e-mails e da própria natureza da relação comercial entre as partes. Quando o e-mail afirma que "O Distribuidor não terá exclusividade, porém não terá outro distribuidor na mesma região geográfica", está implícito que se trata de uma situação presente, não de uma garantia perpétua.

A interpretação contextual é inerente à atividade jurisdicional, não configurando erro material. O acórdão apenas explicitou o que estava implícito no texto do e-mail, em interpretação perfeitamente razoável e consentânea com a lógica empresarial e contratual.

Não há, portanto, erro material a ser corrigido.

3. Da suposta contradição na análise da força contratual dos e-mails.

A embargante alega contradição porque o acórdão teria reconhecido que a relação comercial se deu através dos e-mails, mas não reconheceu sua força contratual.

O acórdão foi claro ao afirmar que "não houve contrato formal de distribuição" e que "a relação comercial se baseou em trocas de e-mails que propunham o cadastro do profissional de estética e autorizavam a compra e revenda dos produtos na região especificada." Reconheceu, portanto, a existência de relação comercial baseada nos e-mails, mas não o caráter formal de um contrato de distribuição exclusiva, conforme pretendido pela embargante.

Não há contradição nesse raciocínio, pois o acórdão distinguiu claramente entre a existência de relação comercial (que foi reconhecida) e a existência de contrato formal de distribuição exclusiva (que não foi reconhecida).

4. Da alegada contradição quanto ao prazo da relação comercial

Por fim, a embargante alega contradição quanto ao prazo da relação comercial, sustentando que não há prova de que seria por tempo indeterminado e que a exigência de investimentos pressuporia, no mínimo, prazo razoável para diluição do investimento.

O acórdão consignou que, "considerando a ausência de contrato escrito com prazo determinado, não se pode obrigar a manutenção eterna do vínculo entre as partes, sob pena de violar o princípio da autonomia privada, fundamental no direito civil."

Não há contradição nessa afirmação. Pelo contrário, é princípio basilar do direito contratual que, na ausência de estipulação de prazo, os contratos são considerados por tempo indeterminado, podendo ser resilidos unilateralmente mediante denúncia notificada à outra parte, conforme prevê o art. 473 do Código Civil.

A ausência de estipulação de prazo nos e-mails trocados entre as partes leva à conclusão lógica e juridicamente adequada de que a relação comercial era por tempo indeterminado. O fato de haver exigências de investimentos não transforma automaticamente uma relação por tempo indeterminado em uma relação por tempo determinado.

Ressalto, ainda, que o acórdão expressamente considerou: "Ainda que o contrato tenha sido verbal, isso não impede que o autor seja ressarcido por eventuais prejuízos. Estes deverão ser analisados sob a ótica da responsabilidade civil, cabendo a cada parte, conforme o art. 373 do CPC, comprovar o ato ilícito, o dano e a relação de causa e efeito entre eles."

Ou seja, o acórdão não negou a possibilidade teórica de ressarcimento por investimentos realizados, apenas constatou que, no caso concreto, a embargante não comprovou os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, informo o embargante que a repetição da tese aqui discutida resultará na aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025